Tribunal: STF
Processo: ARE 1509449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte (Doc. 79, fls. 10-11):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DOS BENS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM FIXADO NA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei nº 9.296/96, com indicação exaustiva dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração.



    2. No processo penal, nenhum ato será declarado nulo, se não resultar prejuízo para qualquer dos litigantes ou para a apuração da verdade real (art. 565, CPP). Preliminares rejeitadas.



    3. É de ser mantida a condenação dos acusados nas sanções do crime de organização criminosa, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas do grupo.



    4. Não há que se falar em absolvição dos delitos de falsidade ideológica e lavagem de capitais quando o acervo dos autos é firme em comprovar a prática delitiva de cada um dos apelantes.



    5. Se houve o correto perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, como efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, não há que se falar em restituição de coisa apreendida (inteligência também dos artigos 119, 121, 122 e 133, todos do CPP).



    6. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa dos réus durante a instrução criminal.



    7. Mostrando-se inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado sentenciante para a majoração da pena-base a título de consequências delitivas, bem como para fixar o quantum da reparação de danos causados pela infração, impõe-se a redução da reprimenda.



    8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Ângelo Balsanulfo de Oliveira, foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013 (Doc. 39).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos de reclusão (Doc. 79).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 97).



    A defesa interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, violação ao art. 5º, incisos X, XII e LIV, da Constituição Federal. (Doc. 110)



    Nas razões recursais, aponta que “a inobservância dos limites materiais e procedimentais, com o compartilhamento desenfreado de informações sigilosas entre órgãos de inteligência fazendária, e aqueles vocacionados a encabeçar procedimentos investigativos de natureza punitiva, deságua em inequívoca mácula a uma das mais preciosas franquias constitucionais conferidas o cidadão.”



    Afirma que “diversamente daquilo que assentou o Tribunal a quo, leitura atenta dos elementos de prova colhidos revela que a autoridade policial, para dar azo à pretensão investigativa por ela levada a efeito, solicitou a elaboração de relatórios de inteligência, a serem confeccionados pela autoridade fazendária nos moldes pretendidos pelo órgão investigativo.” 



    Sustenta “se tratar de indesejável hipótese de fishing expedition, derivada, unicamente, de uma denúncia anônima, o que, com a devida vênia ao Tribunal a quo, macula toda a prova produzida e revela malferimento aos postulados constitucionais da intimidade e do sigilo de dados, previstos no artigo 5º, X, e XII, da Constituição Federal.”



    Aduz que, no caso, “sem definição antecipada do objeto, os órgãos de fiscalização e investigação, baseados em uma singela denúncia anônima, requisitaram relatórios de inteligência, os quais foram confeccionados pela autoridade fazendária à luz do requerimento formulado pela autoridade policial, tudo isso fora do enquadramento normativo da investigação democrática, e sem qualquer causa provável, a revelar que o trajeto adotado para a obtenção da prova sofreu atalho indevido, maculando o seu pressuposto de validade, com inequívocos prejuízos ao Recorrente e sua defesa técnica.” 



    Alega, ainda, que “o suporte fático, da pretensão condenatória, residiu acerca do cometimento de supostos, ou pressupostos delitos contra a ordem tributária, rechaçados na origem, porquanto inobservadas as balizas da Súmula Vinculante 24/STF, porquanto inexistia, como de fato ainda inexiste, apuração definitiva do crédito tributário, elemento condicionante para a regularidade do processamento do crime contra a ordem tributária.” 



    Aponta, ainda, que “a despeito da existência de pedido expresso na inicial, não houve instrução probatória específica, notadamente em razão da ausência de constituição definitiva do crédito tributário, não havendo, assim, se falar na reparação por danos causados pela infração, restando, assim, inobservadas as diretrizes do artigo 5º, LIV, da Carta Magna.” 



    Destaca, por fim, que “o Relatório de Inteligência Fiscal – RIF, além de ter sido confeccionado ao sabor da pretensão do órgão de investigação, restou compartilhado por meio físico, e sem qualquer certificação, inobservando, inclusive, recomendações do Grupo de Ação Financeira – GAFI.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário: (a) “para reconhecer a ilegalidade do compartilhamento de provas, fornecidas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), notadamente quanto aos relatórios de inteligência financeira (RIF), confeccionados casuisticamente, em favor dos órgãos de persecução, sem autorização da autoridade judiciária, e sem a observância das diretrizes fixadas por ocasião do julgamento do RE 1.055.941, tema 990, declarando a respectiva ilicitude, e o comprometimento das demais provas, dela derivados, inclusive a interceptação telefônica”; e (b) para que seja “afastada a condenação, à título de reparação mínima pelos danos materiais, sobretudo em razão da ausência de constituição definitiva do crédito, e da ausência de instrução probatória específica, quanto ao ponto, determinando, ainda, o levantamento do sequestro e a restituição de todos os bens do Recorrente, afastando o respectivo perdimento.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater”; e (b) “[...] o reexame da questão da maneira proposta pelo recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF.” (Doc. 125)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário. (Doc. 150)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 110): 



    VI – PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VENTILADA NO PRESENTE APELO EXTREMO 



    20. O tema discutido no presente apelo extremo revela evidente e manifesta repercussão geral, porquanto traz em seu bojo controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social e jurídica ultrapassando, à evidência, os interesses meramente subjetivos da demanda.



    21. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao reputar como lícito o compartilhamento de informações de natureza fiscal, sem a angularização com o estado-juiz, malferiu o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese amalgamada quando do julgamento do RE 1.055.941, que desaguou no Tema 990, com Repercussão Geral reconhecida.



    22. Disso resulta que, conferindo liceidade a prova maculada por pecha insanável, em franca colidência aos mais elementares postulados garantidos pela Constituição Federal, o acórdão hostilizado padece de nódoa sequer passível de branqueamento, o que resulta na ausência de lastro para a fixação da respectiva reprimenda. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de origem afastou a tese de ilicitude das provas com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 79):



    DAS DEMAIS PRELIMINARES 



    Ainda em sede preliminar, o acusado HÉLIO também aduz a ocorrência de outras nulidades, discorrendo diversas alegações (legais e jurisprudenciais) que entende relevantes para que seja reconhecida: a) a nulidade com o “desentranhamento dos relatórios, dados e documentos fornecidos pelo órgão de inteligência fiscal aos órgãos de persecução”, com o compartilhamento de informações (não somente fiscais) entre a Secretaria da Fazenda do DF e o Ministério Público; b) em decorrência disso, busca a declaração de nulidade das interceptações telefônicas em relação à sua pessoa, considerando que o primeiro pleito da autoridade policial foi indeferido (Pje nº 0012218-71.2017.8.07.0009, ID ID 31367026, fls. 39/43), havendo o deferimento somente após o pedido de reconsideração, com a juntada de segundo relatório da Secretaria de Fazenda (Pje nº 0012218-71.2017.8.07.0009, ID 31367026, fls. 47/141 e ID 31367027, fls. 51/56), e c) a desconsideração, a inutilização e o desentranhamento dos áudios de conversas entre o recorrente e seu advogado, e d) a anulação do interrogatório do apelante, realizado por videoconferência sem sua anuência (baseado “em normas do CNJ e do TJDFT”). 



    A defesa de ÂNGELO, de maneira idêntica, também postula a declaração de nulidade processual em relação às duas primeiras preliminares acima delineadas. 



    O réu MARCUS VINÍCIUS igualmente aventou a preliminar de impossibilidade de compartilhamento de provas por “não se mostrar razoável”, inferindo-se de sua alegação que não foi observado o contraditório e a ampla defesa. 



    O magistrado de primeiro grau, no exercício do seu livre convencimento motivado, e em mais de uma oportunidade, indeferiu todas as preliminares, apontando de modo exauriente e com higidez os motivos de fato e de direito que levaram à rejeição das proposições defensivas. 



    Com efeito, trata-se de mais uma tentativa da nobre defesa de HÉLIO de desconstituir os sólidos elementos produzidos nos autos, para a reabertura de instrução processual. 



    Se as razões que alicerçaram a convicção do julgador são contrárias aos interesses do réu HÉLIO, em especial, isso não pode ser confundido com vicissitudes que resultariam em nulidades da sentença. 



    Dito isso, adianto que as preliminares não merecem acolhimento. 



    No tocante ao compartilhamento de informações entre os órgãos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público (ID 27405215), sem autorização judicial, observo, de início, que se tratou de atuação regular do órgão ministerial, dentro do âmbito de suas atribuições constitucionais, especialmente derivadas da titularidade privativa da ação penal pública (CF, art. 127, inciso I). 



    Ademais, vê-se que as informações disponibilizadas, a saber, o Relatório/ASINF – Subsecretaria da Receita do DF – Assessoria de Investigação Fiscal nº 004/2017 (ID 27405216, o qual apontou que além da denúncia anônima perante o MP, houve também o recebimento de uma outra por meio da Gerência de Programação Fiscal da COFIT/SUREC); o Ofício nº 005/2018 – ASINF e o Ofício nº 008/2018 - ASINF: ID 27405268 – fls. 01/04 e fls. 5/06; o Ofício nº 017/2018 – ASINF (Pje nº 0012218- 71.2017.8.07.0009, ID 31367027, fls. 48/49); o Ofício nº 1.436/2018 – CECOR (ID 27405269 - fl. 1) e sua respectiva resposta (ID 27405269 - fls. 03/05), e as notas fiscais eletrônicas da IASS – PJE nº 0012218- 71.2017.8.07.0009, ID 31367026, fls. 129/141 e ID 31367027, fls. 01/36, não implicam violação de sigilo bancário e fiscal dos denunciados. 



    Há exaustiva e robusta fundamentação do juízo instrução acerca do mesmo tema em três oportunidades, a saber: decisão saneadora do feito (ID 27405328), decisão posterior à primeira audiência de instrução (ID 27405361) e na análise da preliminar na sentença condenatória (ID 27406062). 



    Insiste a defesa no argumento, repetindo tese já devidamente rechaçada, com evidente cunho protelatório. 



    Havia indícios da participação de alguns investigados em um grande esquema criminoso, segundo as investigações havidas entre a denúncia anônima e o pedido de interceptação telefônica, não havendo se falar em impossibilidade de apuração de dados cadastrais e informações não sigilosas junto ao Fisco e/ou em extrapolação dos limites fixados pelos temas de nº 225 e 990, ambos do STF (repercussão geral), nos termos de jurisprudência consolidada: 



    […]



    Ademais, não houve demonstração de prejuízo, especialmente à aventada intimidade e vida privada. Soma-se a isso, inclusive, que apenas outros dois apelantes (ÂNGELO e MARCUS VINÍCIUS), de maneira bastante semelhante às razões apresentadas pela defesa técnica de HÉLIO, suscitaram tal preliminar, sem igualmente definir e/ou discriminar o dano sofrido, a despeito de mais de uma dezena de investigados e suas correspondentes empresas também terem sido citados nos mencionados documentos. 



    Em consequência, se válidos os referidos elementos de prova, diga-se, devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, considerando inclusive a argumentação já esposada no primeiro tópico deste voto. 



    De se ver que improcede o argumento de que a decisão judicial ora questionada ostenta vício de origem, em razão do compartilhamento de dados fiscais do recorrente entre a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público. Isso porque, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o TRIBUNAL PLENO fixou a seguinte TESE: 



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que, “Sendo lícitas as atuações da Receita Federal e do RIF/COAF, na produção de informações que auxiliam na constatação da prática de atividades criminosas, nada impede que haja o compartilhamento com o Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública em nosso sistema acusatório”. Esse entendimento, aliás, foi recentemente reafirmado pela Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 28/5/2024, oportunidade na qual ficou consignado: 



    No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte e o Ministério Público estadual, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG. 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado, ao declarar a licitude do compartilhamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e o Ministério Público, não apresenta quadro de ilegalidade, já que encontra amparo no entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 



    2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 241252 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 27/6/2024)



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE TRIBUTO MEDIANTE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO A AUTORIDADE FAZENDÁRIA E DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, VALOR DE TRIBUTO DESCONTADO OU COBRADO, NA CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE OBRIGAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 164876, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 22/10/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESES NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DENÚNCIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 



    4. Esta Corte firmou entendimento (Tema 990 da Repercussão Geral) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019) 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 197294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 29/4/2021)



    De outro lado, no que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Outrossim, verifica-se que o TJDFT, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve o valor fixado para pagamento de indenização a título de reparação de danos com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 79, fls. 67-68):



    A estrutura bem ordenada dos três núcleos do grupo criminoso, com a constituição de empresas intermediadoras entre os fornecedores e as redes de supermercados, com a consequente ocultação e dissimulação dos valores ilícitos obtidos com as transações fraudulentas (aquisição e venda de mercadorias com notas fiscais ilícitas com o “esquema do ICMS”), consoante analisado no mérito recursal, redundou em grandes vantagens financeiras para cada um dos sentenciados (salários, comissões, propinas, aquisição e venda de mercadorias em valor abaixo da concorrência, dentre outros), de acordo com a nítida divisão de tarefas examinada. 



    Consoante bem destacado pelo órgão acusatório, “os réus repartiam o lucro e abriam novas empresas de fachada para dar continuidade ao negócio fraudulento, quando alguma irregularidade fosse descoberta pelo Fisco (...) e adotam práticas criminosas e atuam em prejuízo da concorrência legal” (ID 27405948). 



    Dessa forma, a rejeição parcial da denúncia no tocante aos crimes tributários não implica automaticamente na desnecessidade de reparar os danos causados pela infração. 



    A obrigação de reparar o dano é efeito genérico da condenação, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal. 



    Preceitua ainda o art. 387, inciso IV, do CPP, que, ao proferir sentença condenatória, o juiz "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". 



    Ademais, a reforma legislativa objeto da Lei nº 11.719/08, que alterou o mencionado artigo da legislação processual penal, apenas possibilitou um valor estimado pelo juízo criminal, para o suporte inicial, sem prejuízo de qualquer outra indenização a ser buscada na seara cível. 



    Em relação à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos pelo juízo criminal, filio-me ao entendimento (Acórdão 1290664, 07131790620198070007, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) de que é necessário pedido expresso na denúncia (ID 27405214, fls. 24/25), além da demonstração dos prejuízos suportados pela economia distrital, e à segurança pública, nos termos dos relatórios fiscais e policiais produzidos nos autos, e da oportunidade de manifestação dos réus a respeito, garantindo-se assim a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, caso dos autos. 



    Os danos resultantes das condutas dos acusados são de grande dimensão e sua reparação deve ser proporcional para garantia da ordem econômica distrital grandemente afetada (ID 31367026, fl. 120). Frise-se a necessidade de se obstar a reiteração delituosa, denotada tanto pela organização do suposto grupo criminoso integrado pelos recorrentes e outros nove acusados (especializados em negociações comerciais fraudulentas, e muitos responsáveis pelo registro de empresas em nome de terceiros, denotando-se um ciclo de constituição de fachada de empresas com o “esquema do ICMS”), bem como pela continuidade temporal de sua atuação, uma vez que o grupo permaneceu atuante por vários anos. 



    Em consequência, considerando inidônea a vinculação do valor arbitrado pela sentença com a suposta quantia de “sonegação de ICMS”, estabeleço a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de forma solidária (onze réus ao todo, incluindo-se o falecido ÉZIO em virtude do art. 5º, XLV, 1ª parte, da CF – obrigação dos sucessores na reparação do dano, a seguir analisado), nos termos da sentença aclarada pelo ID 27406107 (termo inicial dos juros e da correção monetária a partir do dia 31/07/2018), como reparação dos danos causados pela infração penal (organização criminosa), tratando-se, como cediço, de valor mínimo, devendo a extensão do prejuízo ser esclarecido no juízo cível, mormente em se tratando de delito altamente complexo. 



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXT